Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ALAN CARLOS SOUZA PRIMO - CPF: 036.925.711-19 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE SAPEZAL/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, sob alegação de preterição e existência de cargos ocupados ilegalmente por comissionados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema n.o 784/STF.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a omissão alegada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa os fundamentos necessários, reconhecendo que o candidato encontra-se em cadastro de reserva, sem direito subjetivo à nomeação imediata.

4. A mera existência de cargos ocupados por comissionados não gera, por si, o dever de nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas, sobretudo quando há candidatos melhor classificados na lista.

5. O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de enfrentamento específico de todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação da decisão seja clara e suficiente. 2. O reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imediata, o que não se verifica na hipótese”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 37, inciso II e IV; CPC, artigos 494, inciso I e II, 1.022, inciso I a III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes e de prequestionamento”,
opostos por ALAN CARLOS SOUZA PRIMO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000082-60.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, na qual a parte agravante pleiteia sua nomeação para o cargo de Analista de Procedimentos Licitatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI).

4. Não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito à nomeação imediata, e, o pedido liminar esgota o mérito da ação.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o artigo 7a, § 2°, da Lei n.° 12.6016/2009 e o artigo 1o, § 3o, da Lei n.° 8.437/92, que vedam a concessão de medida liminar com efeito satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo, esgotando o mérito da ação, contraria o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IV; Lei n.° 8.437/92, art. 1°, § 3°.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (repercussão geral).

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que
“(...) Existe
preterição
por existir quatro vagas, mas duas são ocupadas por comissionadas de maneira totalmente ilegal há mais de dois anos, em nítida ofensa ao art. 37, II, da CF, porque analista de procedimentos licitatório é de caráter contínuo e permanente, essencial às rotinas de compras e contratações públicas, sem qualquer relação com direção, chefia ou assessoramento
”.

Sustenta que resta clara a omissão na aplicação do Tema 784/STF, que exige a nomeação imediata do embargante, diante de preterição arbitrária e imotivada.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (ID. 297757868).

Em contrarrazões, o ente municipal, aduz preliminarmente a inadequação da via eleita, requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração e, na eventual hipótese de serem conhecidos, requer “
(...) que sejam mantidos integralmente os termos do acórdão embargado, reconhecendo-se que a situação do embargante configura mera expectativa de direito, por estar classificado fora do número de vagas previstas em edital e inexistirem vagas efetivas disponíveis para sua nomeação
” (ID. 302321876).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ALAN CARLOS SOUZA PRIMO, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte recorrente alega que a decisão é omisso porque não teria aplicado corretamente o tema 784/STF, requerendo a sua imediata nomeação.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que,
de acordo com as circunstâncias do feito
, concluiu-se que a classificação do candidato deu-se fora do número de vagas imediatas prevista no edital, logo, sua situação é de classificada (
cadastro reserva
) e não de aprovada.

Como já mencionado, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Além disso, a presença de candidato melhor classificado que o agravante (
Jeferson – 3.o lugar
), cuja convocação deve observar a ordem de classificação prevista no artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, configura impedimento ao atendimento imediato de sua pretensão de nomeação.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo do recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

9. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

10. A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado.

11. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, I, II e III; 489, § 1o.

(...)

N.U 1023114-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025